Tribunal: STF
Processo: RE 1406206
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Diretora de Escola. Pretensão ao reconhecimento do tempo de serviço no referido cargo como de efetivo exercício das funções de magistério, nos termos do artigo 40, §5°, da Constituição Federal, para o cálculo da data em que passou a ter direito à aposentadoria especial, bem como pagamento do abono de permanência pelo período compreendido entre tal data e a efetiva aposentadoria. Direito à contagem pretendida e à percepção do abono de permanência. Inteligência do que restou decidido pelo STF na ADIN n° 3.772-DF e no RE n° 1.039.644-SC, com repercussão geral (tema n° 965). O tempo de efetivo exercício de assistência de direção, vice-direção e direção propriamente dita, em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, deve ser considerado para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição. Não se exige que a direção seja exercida por motivo de readaptação ou substituição. Indevida a negativa do direito aos professores que progridem na carreira e passam a ser titulares de cargo de direção. Irrelevante, nos termos dos precedentes mencionados, que tenha ocorrido exoneração do cargo de professora para a subsequente posse no cargo de diretora. Conforme o artigo 8° da Lei Complementar Estadual n° 836/1997, anexo III, para o exercício do cargo de diretor de escola é necessário ter no mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 7).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 10 do art. 40 da Constituição da República ao argumento de que “a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de diretor, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5°, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (fl. 4, e-doc. 9).



    Ressalta que “o art. 40, § 5°, da Constituição Federal, seja na redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, seja na redação dada pela Emenda Constitucional n° 103/19, é explícito ao restringir tal modalidade de aposentadoria aos professores” (fl. 4, e-doc. 9).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 6, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) o tempo de efetivo exercício de direção em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio deve ser considerado para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição.



    Dessume-se da leitura dos precedentes supramencionados que não se exige que a direção seja exercida por motivo de readaptação ou substituição, negando-se o direito aos titulares de cargo, como procurou fazer crer a Fazenda Pública.



    Ademais, conforme prevê o artigo 8° da Lei Complementar Estadual n° 836/1997, anexo III, para o exercício do cargo de diretor de escola é necessário ter, no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério.



    Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recuso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos” (fl. 4, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou a tese de que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” ( DJe 13.11.2017).



    Quanto à impossibilidade de contagem de tempo especial das atividades fora de sala de aula, ao manifestar-se no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a compatibilidade entre a Súmula n. 726 deste Supremo Tribunal e o que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772/DF, nestes termos:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: ‘Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula’. Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: ‘§2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores”. 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e no Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Relator o Ministro Alexandre de Morais, que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. 



    5. Rever o decidido, no ponto relativo à natureza das atividades, demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.264.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.114.725-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora